Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-14.2017.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000879-14.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FABIO ROMUALDO - CPF: 281.726.188-75 (APELANTE), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), AGTTA CHRISTIE NUNES VASCONCELOS - CPF: 042.197.395-13 (ADVOGADO), JOSE ITALO SILVA CAMILO - CPF: 011.587.224-86 (APELANTE), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VASTA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – DEPOIMENTO CONFIRMATÓRIO EM JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO DO ELO ENTRE OS AGENTES E DO DOLO DE ASSOCIAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 – POSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06 – EVIDÊNCIAS DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO MAIS DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUMENTO EM 1/6 PROPORCIONAL AOS PARÂMETROS LEGAIS – REGIME PRISIONAL – ABERTO PARA O APENADO COM SANÇÃO INFERIOR A 4 ANOS E PRIMÁRIO – FECHADO PARA O APENADO COM SANÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS APENAS PARA AQUELE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovado, por meio de provas judicializadas, o dolo de se associar com estabilidade e permanência para fins de tráfico de drogas, com vasto detalhamento da logística do grupo criminoso, em que um dos apelantes era comprador e distribuidor de drogas e o outro assumiu o papel de transportador, caracterizado está o delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A mera afirmação de que o crime foi praticado em “
região de fronteira
”, bem ainda de que este “
traz sérias consequências para a segurança e desenvolvimento da comunidade local”
são circunstâncias genéricas que não extrapolam à normalidade do tipo penal violado e não justificam o desvalor de vetorial do art. 59 do CP e a exasperação da basilar.

A multirreincidência é fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.

Não há falar em exclusão ou mesmo redução do patamar de 1/6 aplicado pela incidência da causa de aumento concernente à interestadualidade do crime, se a fração adotada é proporcional aos parâmetros legais e a referida circunstância foi devidamente comprovada pelas provas colhidas ao longo da instrução processual.

O regime inicial aberto só é cabível quando a pena aplicada é igual ou inferior a 4 anos, verificada a primariedade do acusado, e observados os critérios do art. 59 do CP.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade quando preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
José Fábio Romualdo
e
José Ítalo Silva Camilo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática de associação para o tráfico de drogas, às respectivas penas de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e 979 dias-multa, em regime inicial fechado, e 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, em regime inicial semiaberto – Id. 86528479.

O apelante
José Fábio
, nas razões recursais, requer a absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que não há elementos que demonstrem que tenha concorrido para o crime denunciado. No mais, pede a revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração inidônea do vetor consequências do crime, bem como a redução concernente à agravante da reincidência, o afastamento ou redução da causa de aumento referente à interestadualidade, por não estar comprovado que seu deslocamento tinha finalidade criminosa, e, por fim, a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, por ausência de fundamentação para fixação de regime mais grave, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que a sentença foi omissa sobre essa possibilidade – Id. 120468971.

O apelante
José Ítalo
, nas razões recursais, requer a absolvição do crime que lhe fora imputado, por ausência de demonstração do dolo
associandi
para a sua caracterização. Pede ainda a redução da pena-base ao mínimo legal porque as consequências do crime, valoradas negativamente, seriam ínsitas ao tipo penal, bem como o afastamento da causa de aumento referente à interestadualidade, visto que não há provas de que haveria o efetivo transporte de ilícitos de um Estado para outro, e a fixação do regime inicial aberto – Id. 120468971.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos – Id. 120468971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 124175575.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia que:

“(...) em data não especificada, mas certamente no decorrer dos anos de 2015 e 2016 e, em período anterior, Gilvan Borges de Moura, Thiago Pereira dos Santos, Juliana Rodrigues, Carlos Eduardo Santana de Campos, Adriano Morais da Silva, Silvestre Alves de Almeida Moreira, Alessandro Neri Bizerra da Silva, Maycon Versalli, Weverton Santos Queiroz, Rodrigo da Silva Pachoi, Paulo Cezar Flores dos Santos, Jomar da Costa Silva, José Fábio Romualdo, Claudemir Jacob de Brito, José Ítalo Silva Camilo, Gedevan Borges de Moura e Dejair de Souza, com consciência e vontade, estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação, cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa das drogas, dentro deste Estado e também para outros Estados da Federação – Goiás e Bahia, em detrimento, evidentemente, da saúde pública e da paz coletiva.

Consta dos informes investigativos que a Delegacia de Repressão ao Entorpecente logrou êxito em desmantelar a estável e engenhosa associação para o tráfico de drogas, a princípio estabelecida nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, com ramificações em outros Estados da Federação, sendo possível a individualização da conduta de cada integrante da societas criminis, conforme descrição abaixo.

Gilvan Borges de Moura é o principal articulador de toda a associação criminosa e junto a seu sócio Thiago Pereira dos Santos realizam negociações com os outros integrantes, enviando entorpecentes à cidade de Cuiabá-MT, bem como aos Estados de Goiás e Bahia.

Extrai-se dos autos que Gilvan Borges de Moura e Thiago Pereira dos Santos, além manterem sociedade no comando da maior parte da associação criminosa, também são sócios na administração de uma empresa, denominada “Marmoraria União”, localizada no município de São José dos Quatro Marcos-MT, local escolhido para sediar a reunião dos membros da associação criminosa.

Thiago Pereira dos Santos é o sócio de Gilvan Borges de Moura, tanto na administração da “Marmoraria União” como no tráfico ilícito de entorpecentes e, após a prisão do seu sócio, Thiago Pereira dos Santos passou a comandar diretamente a associação criminosa.

Denota-se que, após a prisão de Gilvan Borges de Moura, o denunciado Thiago Pereira dos Santos se empenhou em resolver questões referentes a dívidas que foram originadas por alguns empecilhos que vieram à tona durante a execução das atividades do tráfico ilícito de entorpecentes, a exemplo da apreensão de aproximadamente 120 kg de pasta base de cocaína (anexo 18), que causou “prejuízos” não esperados até então pela associação criminosa (...).

José Ítalo Silva Camilo, por sua vez, é um dos destinatários dos entorpecentes fornecidos por Gilvan Borges de Moura e Thiago Pereira dos Santos, tendo como mula para realização desse transporte interestadual o investigado José Fábio Romualdo.

José Ítalo Silva Camilo se revela um comprador de entorpecentes, visando dar continuidade no fluxo do tráfico ilícito em outras localidades, como no Estado de Alagoas e, em momentos desta operação, José Ítalo Silva Camilo se mostra insurgente com as apreensões realizadas pela Polícia Federal, demostrando descontentamento com os prejuízos enfrentados (...).

Jomar da Costa Silva, juntamente com sua esposa Carmem, seu comparsa Rodrigo da Silva Pachoi e, em outro momento, com Paulo Cezar Flores dos Santos, articula a negociação de entorpecentes, sendo que Jomar da Costa Silva age utilizando veículos como forma de adiantamentos, veículos estes que são originados de outros indivíduos financiadores do tráfico.

José Fábio Romualdo, conforme já mencionado, é um dos responsáveis pelo transporte dos entorpecentes para José Ítalo Silva Camilo, de modo que ele se desloca até o município de Araputanga-MT, para visitar seu filho, e aproveita seu retorno para transportar entorpecentes.

Apontam os autos que, na data de 04/03/2016, Dejair de Souza foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, vez que foi surpreendido pelos agentes da Lei, no Município de Confresa-MT, transportando aproximadamente 12 Kg de pasta base de cocaína (...)”
– Id. 120468463, destaquei.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados como incursos nas sanções do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, pedem, em suma, a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com a alteração do regime prisional.

Os recursos comportam parcial provimento.

No caso, a materialidade do crime tipificado no art
. 35 da Lei de Drogas está comprovada pelos relatórios de investigação policial – Id. 120468463, pp. 97-115 e auto de apreensão – Id. 120468463, p. 12.

A autoria, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

O apelante
José Fábio Romualdo
não foi encontrado para ser interrogado, por estar em local incerto e não sabido – Id. 120468971, p. 123.

O apelante
José Ítalo Silva Camilo
, interrogado na fase judicial, negou a prática delituosa ao sustentar que:

“(...) conhece os corréus Fábio, Gilvan e Thiago; que vendeu uma caminhonete Amarok para um primo seu, o qual morou certo tempo na cidade de São José dos Quatro Marcos; que deu um prazo de seis meses para ele pagar, mas quando chegou a data do pagamento ele não tinha dinheiro; que seu primo que lhe informou que havia repassado o carro para a pessoa de Gilvan, que referida pessoa ficou de pagar o carro de forma parcelada; que o corréu José Fábio morou na mesma cidade que o interrogando e, como Gilvan pediu que os pagamentos fossem realizados em espécie, contratou os serviços de José Fábio para que este pegasse o dinheiro; que não conseguiu receber; que seu contato com Thiago foi exclusivamente no intuito de receber o dinheiro que Gilvan lhe devia; que não é verdade que o corréu José Fábio veio até Mato Grosso transportar drogas para o interrogando (...)”
– Id. 120469001.

O álibi alegado, entretanto, não foi comprovado, quer por prova testemunhal ou documental, o que enfraquece a tese defensiva.

Por outro lado, a caracterização do crime de associação para o tráfico e o dolo de se associar com estabilidade e permanência por parte dos recorrentes pode ser comprovado pelas provas judicializadas.

A logística criminosa foi detalhada pela testemunha
Alexandro da Silva Carvalho
, policial civil, o qual declarou judicialmente que:

“(...). Acompanhou alguns alvos da operação rota tripla em 2015, 2016; se recorda que José Ítalo ficava no Nordeste em contato com José Fábio Romualdo; este último veio até São José dos Quatro Marcos fazer uma transição de carga de drogas para José Ítalo; ele era uma espécie de mula; conseguiu identificá-los por meio de um carro que foi locado em Cuiabá para José Fábio Romualdo ir até a fronteira buscar drogas; apesar de José Ítalo não ter muito contato com os cabeças da operação, verificou-se que ele conversava com o corréu Thiago por telefone; que Gilvan e Thiago são sócios; que foi captado um áudio em que José Ítalo fala para Thiago que “o guri dele já estava chegando lá (sic)”, que José Fábio Romualdo sempre buscava drogas na fronteira para José Ítalo; ele usava como pretexto a visita de um filho na cidade de Araputanga e vinha com frequência a Mato Grosso, uma vez por mês
– Id. 120469001.

Referido depoimento judicializado reforça o conteúdo dos relatórios de investigação policial – Id. 120468463, pp. 97-115, os quais dão conta da existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, liderada pelos também denunciados Gilvan Borges de Moura e Thiago Pereira, na cidade de São José dos Quatro Marcos, e que ambos forneciam grandes quantidades de entorpecentes, do tipo pasta-base de cocaína, à traficantes da Capital, bem ainda do vínculo mantido por José Ítalo com integrantes da referida associação, e da função de José Fábio Romualdo no transporte dos referidos entorpecentes.

A esse respeito, como bem salientado pela Promotoria de Justiça em sede de contrarrazões:

“(...) houve prévio acordo de vontades para a prática do crime em comento, já que os acusados mantinham contato mais de uma vez para as tratativas da prática delituosa, houve a justa divisão da tarefa, pois conforme relatos dos policiais, José Ítalo era comprador para fazer a distribuição das drogas em outro Estado, ao passo que José Fábio Romualdo, assumia o papel de transportador. Assim, cada um colaborava do seu modo para a atividade ilícita.

Deveras, se o objetivo de duas ou mais pessoas era a realização de um delito, ou mais, que se enquadre nos dispositivos preceituados que contemplem as condutas dos art. 33, caput, e §1º e 34, evidente que configurou-se o crime de associação (...)”
– Id. 120468971, p. 109.

Dessa forma, não obstante os apelantes neguem a prática do crime de associação criminosa, os demais elementos probatórios carreados aos autos apontam em sentido contrário, não havendo falar em absolvição.

Com relação ao aumento da
pena-base
em
seis meses
para ambos os réus, em razão das
consequências do crime
, o sentenciante consignou o seguinte:

“As consequências do crime – Considerando nossa região de fronteira, bem como por trazer o presente crime sérias consequências para a segurança e desenvolvimento da comunidade local, imprescindível se faz valorar a presente circunstância como negativa, visto que as mazelas sociais dela decorrentes desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem”
– Id. 86528479, p. 5.

Ocorre que a mera afirmação de que o crime foi praticado em “
região de fronteira
”, bem ainda de que este
“traz sérias consequências para a segurança e desenvolvimento da comunidade local”
são circunstâncias genéricas que não extrapolam à normalidade do tipo penal violado e não justificam o desvalor dessa vetorial e a exasperação da basilar.

Fosse assim, qualquer crime ocorrido na cidade de São José dos Quatro Marcos mereceria maior reprovabilidade.

Logo, a sanção basilar deve ser reduzida ao patamar mínimo previsto para o tipo penal.

Na segunda-fase, houve o aumento da pena
de José Fábio Romualdo
por incidir a agravante da reincidência. Este, por sua vez, entende ser desproporcional o aumento efetivado pelo sentenciante em
1/5
.

Nesse tocante, anoto que o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Desse modo, a jurisprudência do STJ reconhece que
“compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea”
(STJ, HC 381223 / SP).

Na hipótese, a
multirreincidência
do apelante
José Fábio
é fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9.3.2020).

Na terceira fase, também não há falar em exclusão ou mesmo redução do patamar de 1/6 aplicado pela incidência da causa de aumento concernente à interestadualidade do crime, porquanto, além de proporcional com os parâmetros legais, referida circunstância foi devidamente comprovada pelas provas colhidas ao longo da instrução processual, as quais demonstram que o apelante José Fábio se deslocava até as regiões de Araputanga e São José dos Quatro Marcos/MT para buscar drogas para o apelante José Ítalo, o qual residia no Nordeste.

Assim, diante das considerações acima, redimensiona-se a pena-base do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 para
3 anos de reclusão
, em favor de ambos os apelantes.

Na segunda-fase, conservo a pena intermediária do apelante
José Ítalo
ao patamar de
3 anos de reclusão
, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes; já em relação ao apelante
José Fábio
, promovo o aumento de 1/5, pois devidamente reconhecida e justificada na sentença a agravante da reincidência, que resulta em
3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
.

Na terceira fase, caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, promovo o aumento de 1/6, nos termos do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, de modo a tornar definitiva a pena de
3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa
para o apelante
José Ítalo
e de
4 anos, 2 meses e 12 dias
e
972

dias-multa
para o apelante
José Fábio.

Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão para o apelante
José Ítalo
, verificada a sua primariedade e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime
aberto
é o suficiente e adequado para a reprovação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal.

Pelas mesmas razões acima alinhavadas (primariedade do agente e circunstâncias judiciais favoráveis), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

No entanto, o mesmo não se pode afirmar em relação ao apelante
José Fábio
, diante da sua condição de reincidente, e de sua condenação à pena superior a 4 anos de reclusão.

Logo, permanece inalterado o regime inicial
fechado
, bem como a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento do disposto no art. 44, incisos I e II, do CP.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
para afastar a valoração inidônea do vetor consequências do crime na dosimetria de ambos os réus e, por conseguinte, redimensionar a pena imposta à
José Ítalo
ao patamar de
3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa,
em regime inicial
aberto,
substituída por restritiva de direitos, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais, e a
4 anos, 2 meses e 12 dias
e
972

dias-multa
para o apelante
José Fábio
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022